Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708010-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: JAIMINA RIBEIRO LIMA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por D. D. S. A., rep. por JAIMINA RIBEIRO LIMA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos da ação ordinária ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência pugnada no fito de cominar ao ente distrital a garantir a realização de procedimento de adenoidectomia. Alega o agravante, em síntese, que é “portador de HIPERTROFIA DE ADENOIDE (CID J 35), aguardando com urgência a realização da cirurgia de CE – ADENOIDECTOMIA para o correto manejo e tratamento da sua enfermidade”. Aduz que “a existência de fila de espera pelo serviço postulado não pode ser argumento suficiente para se ignorar o dever constitucional e supralegal de concretização do direito à saúde. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento da demanda pelo serviço e superar as dificuldades administrativas existentes”. Sustenta que “quando resta demonstrado que a fila de espera para a realização do serviço extrapola o prazo razoável, bem como que a demora no atendimento do paciente que necessita do procedimento pode ocasionar-lhe risco de prejuízo grave, impõe-se, excepcionalmente, a intervenção do Poder Judiciário, com a fixação de prazo para o atendimento da demanda em tempo razoável, com o intuito de garantir a efetivação do direito constitucional à saúde”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar ao agravado que “forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização da cirurgia de CE – ADENOIDECTOMIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 149114375. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. O caso dos autos, em que o agravante vindica intervenção do Poder Judiciário para realização de cirurgia otorrinolaringológica, em contexto no qual está aguardando agendamento conforme fila e disponibilidade de vagas no sistema público de saúde. Fundamenta seu pleito, notadamente, em recente indicação de médico da rede pública, datada de 6/2/2023, no sentido de que o paciente encontra desconforto, respiração bucal, sensação de obstrução, o que acarreta alteração comportamental e privação de sono, bem como impacto funcional e prejuízo em atividades escolares e desenvolvimento social, reiterando a prescrição pelo procedimento de adenoidectomia (ID origem 149109758, fl. 3). Compulsando-se os autos originários, colhe-se que a responsável pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas no âmbito do Governo do Distrito Federal relata que a solicitação do autor/agravante resta “inserida em 31/05/2022 pelo Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB, com a classificação de risco AZUL - prioridade 3 e situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando autorização/ agendamento conforme fila e disponibilidade de vagas” (ID origem 14910975). Pontua, outrossim, que “há 1.405 solicitações de cirurgias eletivas pendentes do grupo CE - CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGIA aguardando autorização/ agendamento no HMIB. Dentre essas, temos: 81 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, 180 solicitações com classificação AMARELO - prioridade 1, 71 solicitações com classificação VERDE - prioridade 2 e 1.073 solicitações com classificação AZUL - prioridade 3” (ID origem 14910975). Cumpre referir, por oportuno, quanto à alegação de excesso do prazo de 180 dias, a manifestação do representante do Ministério Público na origem quando salienta que “não obstante a extrapolação dos prazos estipulados no Enunciado 93 do CNJ para serviços de saúde eletivos, não se evidencia urgência suficiente a justificar a concessão da liminar, sem observância do efetivo contraditório judicial” (ID origem 149410819). A decisão agravada também comunga dessa percepção, à qual adiro, no sentido de que “muito embora a parte autora aguarde pelo serviço de saúde há bastante tempo, não há como ignorar a existência de uma lista de espera, composta por pacientes com casos clínicos até mais graves, inscritos em data anterior”, bem assim que “a interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da cirurgia requerida sobre as demais, só seria legítima se demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou prejuízos irreparáveis à saúde” (ID origem 149500992). Portanto, em que pese o esforço argumentativo da parte agravante, não se vislumbra do conteúdo probatório colacionado aos autos até o momento elemento que se revele suficiente a superar a valoração do caso clínico do paciente agravante realizada pelo regulador (administrador), o qual ponderou a situação relatada pelo médico assistente e mesmo assim o qualificou como risco “azul”, ou seja, de atendimento eletivo. Com efeito, e na linha de raciocínio esposada na decisão agravada, a alteração na qualificação do risco do paciente pelo Poder Judiciário, ensejaria o ingresso no mérito do ato administrativo, o que, embora seja possível, demanda a demonstração de ilegalidade do ato, seja pela violação ao princípio da desproporcionalidade ou razoabilidade, a qual não se verificou de plano no presente caso concreto. Dessa feita, não verificada, em uma análise rasa típica do atual estágio processual, a ilegalidade na qualificação da solicitação de procedimento cirúrgico do agravante como sendo de baixo risco/eletivo (padrão “azul”), não se demonstra possível a concessão da medida liminar pleiteada, porquanto tal lhe beneficiaria indevidamente em relação aos demais pacientes componentes da lista de espera por cirurgia otorrinolaringológica, em franca infringência aos princípios da isonomia e impessoalidade. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo menor, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator